Tribunal: TJBA
Processo: 0322181-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322181-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASDECON ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Advogado(s)
:
DIALUAR PASSOS MACEDO

APELADO: Antonio Moreira de Santana e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MOREIRA DE SANTANA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS MERAMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA
ISENTAR A PARTE DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ANTERIORMENTE IMPOSTOS NOS AUTOS. MÉRITO.
TÍTULO EXECUTIVO.
ADITIVO A
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PRIMEIRO CONTRATO QUE NÃO FOI APRESENTADO PELA EXEQUENTE COMO OBJETO DA
EXECUÇÃO.
EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS NO ALUDIDO ADITIVO QUE DEPENDE DO RECEBIMENTO DOS VALORES COBRADOS JUDICIALMENTE PELO
CONSTITUINTE
. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA EM CONJUNTO COM O “TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL” CELEBRADO ENTRE AS PARTES NA MESMA DATA.
FALTA DE LIQUIDEZ AO TÍTULO EXECUTIVO.
VALOR DEVIDO AO CONSTITUINTE QUE AINDA NÃO FOI DEFINIDO EM JUÍZO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS QUE AINDA NÃO ESTÁ DEFINIDA.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE ABSTRATA, CONTUDO DE APLICAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE DO ART. 22, §4º DO EOAB.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

n.
0322181-11.2017.8.05.
0
001
, em que figuram como
apelante
s

ASDECON Associação de Defesa do Consumidor e Alexandra Batista Menezes Me
como
apelado

Antonio Moreira de Santana
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9